Tribunal: TJPA
Processo: 0808174-84.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808174-84.2022.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: MARIA JOSE OLIVEIRA MONTEIRO, ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 E TEMA 1234 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência em ação de obrigação de fazer, condenando solidariamente o Estado do Pará e o Município de Castanhal ao fornecimento do medicamento OFEV (nintedanibe) 150mg, prescrito a paciente idosa portadora de doença pulmonar intersticial fibrosante (CID J84.1), diante da negativa administrativa e da incapacidade financeira.

2.

O Estado sustenta descumprimento dos Temas 06 e 1234 do STF, ausência de requisitos para fornecimento de medicamento não incorporado à RENAME, necessidade de inclusão da União no polo passivo, consulta prévia ao NATJUS e violação ao princípio da separação dos poderes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) estão presentes os requisitos para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado à RENAME, mas registrado na ANVISA; (ii) há responsabilidade solidária do Estado e do Município; e (iii) é competente a Justiça Estadual quando o valor anual do tratamento não ultrapassa 210 salários-mínimos, nos termos do Tema 1234/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade solidária dos entes federados para assegurar o direito à saúde encontra fundamento nos arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal e foi reafirmada no Tema 793/STF (RE 855178), permitindo ao cidadão demandar qualquer ente para fornecimento de tratamento registrado na ANVISA.
5. A ausência de incorporação do medicamento à RENAME ou parecer desfavorável da CONITEC não afasta, por si só, o dever estatal, desde que demonstrada a necessidade clínica por prescrição médica idônea e a inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS.
6. A competência da Justiça Estadual subsiste quando o valor anual do tratamento não supera o limite de 210 salários-mínimos fixado no Tema 1234/STF, inexistindo obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo.
7. A ausência de consulta ao NATJUS não acarreta nulidade quando o convencimento judicial está fundamentado em prova técnica suficiente constante dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. Os entes federados respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, ainda que não incorporado à RENAME, desde que comprovada a necessidade clínica e a inexistência de alternativa terapêutica eficaz. 2. Compete à Justiça Estadual processar e julgar a demanda quando o valor anual do tratamento não ultrapassar 210 salários-mínimos, nos termos do Tema 1234/STF.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC, arts. 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855178 (Tema 793); STF, Tema 1234; STF, Tema 06.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Caneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ESTADO DO PARÁ
, contra a decisão monocrática de Id. 30333171, proferida no bojo da Apelação Cível que conheceu e desproviu o recurso de apelação e a remessa necessária, mantendo a sentença de primeiro grau, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por
MARIA JOSÉ OLIVEIRA MONTEIRO
, ora agravada.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Maria José Oliveira Monteiro, pessoa idosa (65 anos) e portadora de pneumopatia crônica (doença pulmonar intersticial fibrosante – CID J84.1), pleiteando o fornecimento do medicamento OFEV (nintedanibe) 150mg, prescrito para uso contínuo, diante da negativa administrativa e da hipossuficiência financeira para arcar com o custo do tratamento.

A sentença de primeiro grau julgou procedente a demanda, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida, para condenar solidariamente o Estado do Pará e o Município de Castanhal ao fornecimento do fármaco, fundamentando-se no dever constitucional de assistência à saúde e na responsabilidade solidária dos entes federados.

Iniciando o processamento recursal, o recurso de apelação e a remessa necessária foram distribuídos a esta Relatoria. Em julgamento monocrático da apelação, a decisão agravada manteve integralmente a sentença recorrida, restando assim ementada:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO À RENAME. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada por idosa portadora de doença pulmonar intersticial fibrosante, com pedido de fornecimento do medicamento OFEV (nintedanibe), prescrito para uso contínuo. Pedido liminar deferido. Sentença confirmando a tutela e condenando solidariamente o Estado do Pará e o Município de Castanhal ao fornecimento do fármaco.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é cabível a responsabilização solidária do Estado e do Município para fornecimento de medicamento não incorporado à RENAME, porém registrado na ANVISA; e (ii) se é competente a Justiça Estadual para processar e julgar a demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a responsabilidade solidária dos entes federados para fornecimento de medicamentos, mesmo quando não constantes da RENAME, desde que registrados na ANVISA e devidamente prescritos. 4. O Tema 1234 do STF fixa que a competência da Justiça Federal apenas se configura quando o valor anual do tratamento ultrapassar 210 salários-mínimos, o que não se aplica ao caso concreto. 5. A legitimidade passiva do Estado e do Município é reconhecida, inexistindo obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo. 6. A sentença está em conformidade com os precedentes vinculantes (RE 855178, Tema 793/STF) e com a jurisprudência consolidada do TJPA.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Remessa necessária conhecida. Apelações conhecidas e desprovidas. Tese de julgamento: 1. Os entes federados possuem responsabilidade solidária para o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, ainda que não incorporados à RENAME. 2. Compete à Justiça Estadual julgar ações dessa natureza quando o valor anual do tratamento não ultrapassa 210 salários-mínimos, nos termos do Tema 1234/STF.

Inconformado com a decisão monocrática, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 31575962). Em suas razões, sustenta o descumprimento das exigências fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 1234 e 06 de Repercussão Geral. Argumenta que o fármaco não está previsto na RENAME e possui parecer desfavorável da CONITEC para incorporação ao SUS, o que exigiria, segundo o agravante, a análise da legalidade do ato administrativo de não incorporação. Alega, ainda, a ausência de requisitos cumulativos como a negativa administrativa formal fundamentada em critérios técnicos, a falta de evidências científicas de alto nível e a não comprovação da imprescindibilidade clínica frente a alternativas do SUS. Por fim, aduz a nulidade da decisão por ausência de consulta prévia ao NATJUS e ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Devidamente intimada, a parte agravada deixou transcorrer o prazo
in albis
, conforme certidão de ID 33797040.

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia reside na legalidade da decisão monocrática que manteve a condenação do Estado do Pará ao fornecimento do medicamento nintedanibe a paciente idosa acometida por fibrose pulmonar. Em que pese o esforço argumentativo do agravante, as razões recursais não trazem elementos novos capazes de modificar o entendimento anteriormente firmado, o qual se pauta na jurisprudência vinculante das Cortes Superiores e deste Tribunal de Justiça.

A decisão monocrática fundamentou a manutenção da sentença, de forma decisiva, na tese da responsabilidade solidária dos entes federados e na competência da Justiça Estadual, considerando que o valor anual do tratamento não ultrapassa o patamar de 210 (duzentos e dez) salários-mínimos estabelecido pelo STF no Tema 1234. Na oportunidade, transcrevo trecho da diretiva agravada:

“No que se refere a incompetência do juízo a quo, com determinação dos autos da ação de obrigação de fazer à Justiça Federal, sob o fundamento de que o medicamento solicitado não possui registro no RENAME, e por isso haveria legitimidade da União para fornecimento, verifico que tal argumento não se sustenta, de acordo com o próprio Tema 1234 (RE 1366243), senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS.
DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. Acordos interfederativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos, com observações e condicionantes
. I. COMPETÊNCIA 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos
não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA
, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003),
for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC
.
(...).
3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1)
VIII.
MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.
IX. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE: “O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)”.

(RE 1366243, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 10-10-2024

PUBLIC 11-10-2024)

Com efeito, para o fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS tem-se mais um requisito, que o valor anual da medicação seja

igual ou superior ao valor de 210 salários-mínimos, o que não é o caso dos autos, pois

o valor do medicamento solicitado possuem média de preço de R$17.000,00 e, mesmo com a somatória de 12 caixas ao ano, totalizam média de R$205.000,00 ao ano, de modo que não se tratam de medicações de alto valor capaz de atrair a competência da União, que não foi arrolada no polo passivo da presente ação.

A respeito dos questionamentos alusivos a não inclusão dos fármacos na lista do RENAME, entendo que não significa proibição, ou óbice para fornecimento, já que, a lista é apenas uma referência de cobertura mínima obrigatória, não sendo um rol taxativo. Encontrando-se registrado na ANVISA e informes de que o autor não pode custear financeiramente a medicação de que necessita, sua dispensação se impõe.

Sobre essa temática de ausência de medicação no RENAME e com registro na ANVISA, há julgado no Superior Tribunal Federal:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

I - Na origem, trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre a Turma Recursal do Juizado Especial do Estado do Paraná e o Juízo Federal da 1ª Vara de Jacarezinho - SJ/PR, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra o Estado respectivo, objetivando o fornecimento do medicamento denominado Nimodipino, conforme prescrição médica, em favor de paciente acometido de hemorragia subaracnóidea, em razão de AVC sofrido em 16/9/2015. Nesta Corte, conheceu-se do conflito e declarou competente a Turma Recursal do Juizado Especial do Estado do Paraná, ora suscitada.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de afastar a competência da Justiça Federal, nos casos de fornecimento de medicamento não incorporado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename).

III - Analisando os autos, verifica-se que a ação originária, proposta contra o ente estadual apenas objetiva o fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado em atos normativos do SUS/Rename.

IV - O entendimento exposto no julgamento do RE n. 657.718/MG diz respeito, apenas, a medicamentos sem registro na Anvisa, para o qual a Corte Suprema estabelece a obrigatoriedade de ajuizamento da ação em desfavor da União.

V - No RE n. 855.178/SE, apreciado sob o regime de repercussão geral e vinculado ao Tema n. 793/STF, o Supremo Tribunal Federal consignou que o "tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente".

VI - Ao julgar os embargos declaratórios opostos nos referidos autos, o STF, apesar de consignar que a presença da União no polo passivo de demandas relacionadas a fornecimento de medicamento seria de rigor, rejeitou os respectivos declaratórios.

VII - Conforme salientado no voto vencedor - Ministro Edson Fachin - , trata-se de atribuir à autoridade judicial o direcionamento do cumprimento da decisão, e que a União poderia melhor esclarecer acerca da matéria controvertida, podendo-se inferir que tal fundamentação está relacionada, de fato, à fase de "cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde", conforme já deliberado neste STJ, nos autos do AgInt no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020 .

VIII - O julgamento dos aclaratórios supracitados não alterou o entendimento outrora firmado, conforme jurisprudência que vem se consolidando nesta Corte. No mesmo sentido, confiram-se: CC n. 173.439/RS e 173.415/SC, julgados pela Primeira Seção em 7/10/2020.

IX - Desse modo, à consideração de que a situação dos autos, conforme relatado, é de fornecimento de medicamento não incorporado ao elenco da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - Rename, mas não sendo caso de ausência de registro na Anvisa, e não ajuizada a demanda em desfavor da União, afastada a competência da Justiça Federal.

X - O interesse jurídico da União foi explicitamente afastado pelo Juízo Federal, a quem compete decidir sobre o interesse do aludido ente no feito, nos termos da Súmula n. 150 desta Corte: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas." Nesse diapasão, confira-se o seguinte julgado: (AgInt no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020).

XI - Agravo interno improvido.

(AgInt no CC 174.544/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021)

Evidentemente que a não inclusão em listagem não deve se sobrepor ao direito constitucionalmente albergado de proteção à saúde e à vida dos cidadãos. Nessa direção destaco:
RE 1309132,
Relator(a):
Min. EDSON FACHIN,
Publicação:
19/04/2021 e
RE 1342974. Relator(a):
Min. CÁRMEN LÚCIA,
Publicação:
27/09/2021.”

O requisito da legalidade e a obrigação de prestar assistência à saúde, previstos nos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal, foram plenamente observados, visto que a solidariedade entre União, Estados e Municípios permite ao cidadão demandar qualquer um dos entes para a obtenção de tratamento registrado na ANVISA, independentemente de sua inclusão na RENAME.

Quanto ao argumento de que haveria descumprimento do Tema 06 do STF e necessidade de análise do ato da CONITEC, cumpre registrar que a jurisprudência do STF (RE 855178, Tema 793) e do STJ reafirma que a inexistência de protocolo clínico ou a não inclusão em listas oficiais não exime o ente público de garantir o direito fundamental à saúde, desde que demonstrada a necessidade por prescrição médica idônea, como ocorre no caso dos autos. A norma constitucional goza de presunção de eficácia e o Judiciário, ao garantir o mínimo existencial de saúde a uma pessoa idosa e gravemente enferma, não invade o mérito administrativo, mas exerce o controle de legalidade sobre a omissão estatal em prover tratamento essencial.

No que tange à alegação de ausência de consulta ao NATJUS ou falta de provas de imprescindibilidade, verifica-se que o acervo probatório constante da origem, composto por laudos de médicos especialistas e receituários detalhados, foi considerado suficiente para demonstrar que o medicamento solicitado é o único eficaz para conter a progressão da doença da paciente. A ausência de consulta ao NATJUS não gera, por si só, nulidade quando a convicção do magistrado está amparada em elementos técnicos trazidos aos autos que comprovam a gravidade do quadro e a urgência do tratamento, respeitando o princípio da razoabilidade e a dignidade da pessoa humana.

Portanto, a decisão agravada, ao desprover o apelo estatal, apenas aplicou a orientação consolidada de que a competência e a legitimidade passiva do Estado do Pará são manifestas, não havendo obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo quando não atingido o teto financeiro do Tema 1234, nem óbice ao fornecimento de fármaco registrado na ANVISA com eficácia demonstrada para o caso concreto. Inexistindo, assim, qualquer vício de fundamentação ou desobediência a precedentes, a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR

Belém, 06/05/2026